Tribunal: TJDFT
Processo: 0041398-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041398-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO PRÓPRIO. INCLUSÃO DE SUPOSTA COAUTORA OU PARTÍCIPE. ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP. I - Os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que é admissível o aditamento da denúncia, com fundamento no art. 569 do CPP, em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença e garantido o exercício da ampla defesa e contraditório. II - O aditamento próprio, no qual é viável a inclusão de fatos novos e ampliação do polo passivo na ação penal, não se confunde com o instituto da mutatio libelli, disposto no art. 384 do CPP. III - O Ministério Público, como titular exclusivo da ação penal, tem discricionariedade entre realizar o aditamento ou propor nova denúncia em relação aos coautores ou partícipes da prática delitiva. IV - Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 41, 384 e 400, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de fatos e/ou provas novas aptos a legitimar o aditamento da exordial realizado pela acusação, o qual incluiu injustamente a recorrente SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA no polo passivo da ação penal. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJMG e do TJBA. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LXIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 41, 384 e 400, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) não se pode olvidar que o Ministério Público em sede de contrarrazões apontou documentos posteriores ao oferecimento da denúncia, justificando a inclusão da recorrida SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA no polo passivo da ação penal (ID 47126037). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real" (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1802966/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 13/4/2021, grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso fundando no indicado dissídio interpretativo. Isso porque, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 7/12/2022, e AgInt no REsp 2015235/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/6/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à alegada inobservância ao artigo 5o, incisos LIV e LXIII, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que “ se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1439099 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005